Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-07471
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/7471

Acusado: Antônio Gomes Martins
Ementa: Não participação no Programa de Revisão Externa de Qualidade Para Auditores Independentes. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e fundamento no art.11,
inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Antônio Gomes Martins multa pecuniária no valor de R$20.000,00.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausente o acusado, sem representante constituído nos autos.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.

Otávio Yazbek
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/7471

Acusado: Antônio Gomes Martins
Assunto: Não participação no programa de revisão externa de qualidade dos auditores independentes.
Relator: Diretor Otavio Yazbek
Relatório
I. Objeto
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Antônio Gomes Martins, auditor independente, para apurar sua
responsabilidade por não participar no programa de revisão externa de qualidade, violando, assim, o disposto no art.33 da Instrução CVM n.o308,
de 14.5.1999[1].
II. Fatos e Autuação
2. O Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade [2], por meio do Ofício Circular n.o08/11/GRE (fls. 10-12), informou ao
acusado que ele fora selecionado para se participar do programa de revisão externa de qualidade relativo ao exercício de 2011.
3. Depois de algumas prorrogações, foi fixada a data de 30.4.2011 como termo final para que o acusado indicasse o nome do auditor contratado
para avaliar os procedimentos e as técnicas por ele adotados e a data de 30.10.2011 como termo final para o envio da documentação pertinente
ao processo de revisão[3].
4. A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria ("SNC"), depois de verificar que o acusado não cumprira com o primeiro daqueles prazos,
enviou o OFÍCIO/CVM/SNC/n.o007/2011, de 22.9.2011 (fls.16-17), intimando-o, sob pena de multa cominatória diária, a informar "as razões pelas
quais deixou de cumprir o determinado nos dispositivos que regem o dito programa".
5. O acusado, porém, só veio a se manifestar depois que a SNC aplicou-lhe multa por não ter prestado as informações solicitadas. Nesta
manifestação[4], Antônio Gomes Martins afirmou que vinha enfrentando dificuldades em encontrar um auditor que pudesse realizar a revisão
externa de qualidade.
6. Diante destes fatos, e da constatação da importância do programa de revisão externa de qualidade, a SNC, em termo de acusação de 5.7.2012
(fls.1-5), entendeu que Antônio Gomes Martins deveria ser responsabilizado por não ter-se submetido ao programa de revisão externa de
qualidade relativo ao exercício de 2011, em violação o art.33 da Instrução CVM n.o 308/1999.
7. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), em 10.7.2012, entendeu (fls.21-23) estarem preenchidos os
requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008[5].
8. Em 24.7.2012, o acusado foi pessoalmente intimado para apresentar sua defesa (fl.27), mas não o fez no prazo previsto na Deliberação CVM
1/3

n.o 538/08 (fl.28).
É o relatório.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
----------------------------
[1] Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor
independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.
[2] Trata-se de órgão instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC") e pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ("IBRACON") e
que, segundo a Resolução CFC n.o 1.323, de 21.1.2011, tem a responsabilidade de administrar o programa de revisão externa de qualidade.
[3] De acordo com a Resolução CFC n.o 1.323/2011, " Ao final da revisão, o auditor-revisor deve emitir relatório com suas conclusões e carta de
recomendações, quando for o caso, os quais devem ser encaminhados, juntamente com o plano de ação do auditor revisado e cópia do questionário-
base, ao [Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade]".
[4] Esta manifestação foi interpretada pela SNC como "recurso" da aplicação da multa cominatória.
[5] Art.6o Ressalvada a hipótese de que trata o art.7o, A SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I– nome e qualificação os acusados;
II– narrativa das infrações apuradas; narrativa dos fatos investigados que demonstrem a materialidade das infrações apuradas; III– análise de autoria das
infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas; IV– os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V– proposta de comunicação a que se refere o art.10, se for o caso.
Processo Administrativo Sancionador CVM N.o RJ2012/7471

Acusado: Antônio Gomes Martins
Assunto: Não participação no programa de revisão externa de qualidade dos auditores independentes.
Relator: Diretor Otavio Yazbek

Voto
1. O presente caso é bastante simples. Isto porque estão comprovadas, nos autos, a materialidade e a autoria da infração – o acusado foi, sim,
selecionado para participar do programa de revisão externa de qualidade relativo ao exercício de 2011 e nada fez.
1. Devendo o auditor se submeter " à revisão do seu controle de qualidade ", é sua responsabilidade indicar o auditor-revisor. E não tendo feito
isto, o acusado acabou por frustrar a realização da revisão externa de qualidade e infringir a regra do art. 33 da Instrução CVM n.o 308/1999.
2. Diante do exposto, e considerando não só a gravidade da conduta. porque, segundo o art.37 da Instrução CVM n.o 308/1999 [1], é grave a
infração ao art.33, mas, também, os antecedentes do acusado[2] e o número de companhias abertas e incentivadas por ele auditadas [3], voto
pela condenação de Antônio Gomes Martins à pena de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
-----------------------------
[1] Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento do disposto nos artigos 20, 22, 23,
25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art.35 desta Instrução.
[2] Na fixação desta pena, considerou-se o fato de o acusado já ter sido condenado em duas outras oportunidades (Processos Administrativos
Sancionadores CVM números RJ2001/7557 e 12/05, julgados pela CVM em 22.7.2004 e 4.9.2012, respectivamente), na última delas pela prática de
auditoria inepta e fraudulenta. O primeiro destes casos transitou em julgado antes da prática da conduta ora apreciada – o correspondente recurso foi
julgado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional ("CRSFN") em 10.12.2008 e comunicado ao acusado em 11.4.2011; enquanto que o
segundo caso acima referido ainda está pendente de apreciação do CRSFN.
[3] De acordo com as informações constantes do cadastro da CVM, Antônio Gomes Martins é, na presente data, o auditor de duas companhias
incentivadas, sobre as quais não constam maiores informações nos sistemas eletrônicos da CVM.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/7471 realizada no dia 28 de maio de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
2/3

DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/7471
realizada no dia 28 de maio de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/7471 realizada no dia 28 de maio de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/7471 realizada no dia 28 de maio de 2013.
Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidade de multa pecuniária ao acusado, nos termos do voto do Relator.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
3/3